Tribunal: TJMT
Processo: 1014860-74.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014860-74.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RAFAELA MAROSO PICCININ - CPF: 018.143.010-03 (ADVOGADO), GIOVANI BIANCHI - CPF: 654.697.391-04 (ADVOGADO), SUHAILA MAHMUD AHMAD - CPF: 936.898.021-72 (ADVOGADO), ROBSON CAITANO RAFAGNIN - CPF: 049.337.201-69 (ADVOGADO), ELLEN CAROLINE ALVES RAMALHO RAFAGNIN - CPF: 048.685.691-71 (ADVOGADO), FABIO LOPES CAMPOS - CPF: 420.299.701-82 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), DELSON DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL REBOUCAS DOS SANTOS - CPF: 355.143.438-71 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTELA MARIS PIVETTA - CPF: 804.550.931-72 (ADVOGADO), FABIO LOPES CAMPOS - ME - CNPJ: 14.915.803/0001-80 (AGRAVANTE), JOSIMAR PEREIRA DE ABREU - CPF: 040.318.111-95 (AGRAVADO), ROSANA BARROS DE ARRUDA - CPF: 014.491.721-13 (AGRAVADO), G. C. D. A. S. - CPF: 082.967.531-03 (AGRAVADO), J. A. D. A. S. - CPF: 071.771.611-20 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA DECORRENTE DE ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – DECISÃO QUE DEFERIU A GRATUIDADE DA JUSTIÇA – DECISÃO IRRECORRÍVEL PELA VIA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – ROL TAXATIVO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
– SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO NÃO CONHECIDO EM PARTE – MÉRITO - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – REQUISITOS DEMONSTRADOS – NECESSIDADE DE FORNECIMENTO DE VEÍCULO RESERVA – INDÍCIOS DE O CAUSADOR DO ACIDENTE SER PREPOSTO DA EMPRESA AGRAVANTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - Diversamente de quando indeferida, não há no rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, qualquer menção ao cabimento do recurso de agravo de instrumento contra a decisão que defere a gratuidade de justiça.

II - Apesar do esforço argumentativo do agravante, não se verifica, no atual estágio da lide, prova capaz de afastar a obrigação que lhe foi imposta, atinente ao aluguel de um veículo para substituir o veículo dos autores, que teve perda total em acidente de trânsito causado pela imprudência de seu funcionário, na condução de veículo de transporte com mercadorias do mesmo ramo de atividade que a sua.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
FABIO LOPES CAMPOS-ME
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação Indenizatória Decorrente de Acidente Automobilístico de no 1002121-39.2021.8.11.0010, ajuizada por
JOSIMAR PEREIRA DE ABREU, ROSANA BARROS DE ARRUDA, GIOVANA CASSIA DE ARRUDA SILVA, JOSÉ ALEXANDRE DE ARRUDA SILVA
, deferiu o pedido de tutela de urgência para obriga a empresa agravante a fornecer aos autores, ora agravados, um veículo de locação, com seguro, enquanto tramitar o feito, sob pena de multa diária no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), limitada em R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), concedendo-lhes, ainda, a assistência judiciária gratuita.

Para tanto, a agravante, em preliminar, aduz que, apesar das declarações de hipossuficiência apresentadas pelos autores, ora agravados, há nos autos evidências suficientes da capacidade econômica deles recolherem as custas processuais.

No mérito, a agravante aduz que foi surpreendida com a notícia de que era parte na ação de reparação de acidente de trânsito e que com ele não tem nenhuma relação de responsabilidade, uma vez que o sinistro ocorreu em dia em dia e hora fora do horário de funcionamento da empresa, com veículo que sequer é de sua propriedade.

Ressalta que não é possível afirmar ou presumir das provas apresentadas nos autos, que o condutor do veículo agia na condição de empregado e no exercício do trabalho ou em razão dele, hipótese que afasta a obrigação imposta pela conduta do motorista.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

A Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo não acolhimento das preliminares suscitadas e, no mérito, pelo desprovimento do recurso (id no 101644956).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O propósito recursal é analisar o acerto ou não decisão que: (i) deferiu a gratuidade da justiça; e (ii) deferiu a tutela de urgência para que a agravante forneça um veículo de locação aos autores, com seguro, enquanto tramitar o feito, sob pena de multa diária.

O primeiro ponto da irresignação da agravante, atinente ao deferimento da gratuidade da justiça, sequer comporta cabimento.

É que, a rigor do novo sistema recursal, são recorríveis por agravo de instrumento apenas as decisões interlocutórias previstas no rol taxativo dos incisos do artigo 1.015 do Código de Processo Civil ou em outros casos expressamente referidos em leis esparsas.

A propósito:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V -
rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação
;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.

Sob essa ótica, verifica-se que, diversamente de quando indeferida, não há no rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, qualquer menção ao cabimento do recurso de agravo de instrumento contra a decisão que defere a gratuidade de justiça.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO.
DEFERIMENTO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA. ART. 1.015 DO CPC/15. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
A decisão recorrida não está contemplada nas hipóteses previstas no rol taxativo do art. 1.015 do NCPC, não sendo caso de interpretação analógica ou mitigada do rol, razão de não conhecimento do agravo de instrumento, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC/15. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO POR DECISÃO MONOCRÁTICA. (Agravo de Instrumento, No 70084745710, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Giovanni Conti, Julgado em: 10-11-2020)

Assim, diante do quadro exposto, no tocante à decisão que deferiu a gratuidade da justiça, o presente recurso não deve sequer ser conhecido.

Da mesma forma, mas por outro fundamento, a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam também não deve prosperar, uma vez que tal alegação ainda não foi submetida ao juízo de origem e, portanto, sequer constitui objeto da decisão agravada, o que inviabiliza a sua análise diretamente em grau recursal, sob pena de indevida supressão de instância.

Nesse sentido a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - JUSTIÇA GRATUITA - NECESSIDADE COMPROVADA - DEFERIMENTO - PRELIMINAR DE NULIDADE DO DECISUM POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - REJEIÇÃO -
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DO AGRAVANTE - NÃO APRECIADA EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO
- PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO - NÃO SUBMETIDO AO JUÍZO PRIMEVO -
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - PRELIMINARES REJEITADAS
- RECURSO PROVIDO EM PARTE.

- Não há nulidade por ausência de fundamentação porquanto no caso, o Juízo, de forma clara, expôs suas razões para o indeferimento da benesse, inclusive citando os documentos apresentados pela parte.

- Não obstante a questão relativa à ilegitimidade ativa ser de ordem pública, podendo, inclusive, ser apreciada de ofício pelo Tribunal, mostra-se necessário que a questão seja primeiramente submetida e apreciada pelo Juízo a quo, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição.

(...) - Preliminares rejeitadas. - Recurso provido em parte. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.17.034269-5/001, Relator (a): Des. (a) Mariangela Meyer, 10a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/09/0017, publicação da súmula em 12/09/2017)

Ademais, cabe esclarecer que, embora a questão da ilegitimidade de parte figure como matéria de ordem pública e, portanto, seja cognoscível em qualquer fase da lide, em casos como o dos autos, que trata da responsabilidade civil por acidente de trânsito, nem há como analisá-la antes de finda a instrução probatória.

Quanto ao mais e na parte em que o recurso deve ser conhecido, cumpre apenas verificar o preenchimento ou dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do novo CPC,
in verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Da análise do artigo acima transcrito verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela pretendida, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 21/01/2020)

Nesse passo, desde a análise sumária do presente recurso e agora em seu exame exauriente, não se vislumbra desacerto algum na decisão combatida, posto que, a tutela pretendida pelos autores, ora recorridos revela-se em acordo com os pressupostos mencionados, notadamente quanto ao perigo de dano e a probabilidade do direito.

É que, apesar do esforço argumentativo do agravante, não se verifica, no atual estágio da lide, prova capaz de afastar a obrigação que lhe foi imposta, atinente ao aluguel de um veículo para substituir o veículo dos autores, que teve perda total em acidente de trânsito causado pela imprudência de seu funcionário, na condução de veículo de transporte com mercadorias do mesmo ramo de atividade que a sua.

No momento em que foi conduzido para prestar depoimento, o causador do acidente, o Sr. Delson da Silva, informou à autoridade policial que exercia suas atividades junto à empresa agravante, conforme relatado no boletim de ocorrência, no id no 58377584, restando patente a probabilidade do direito em questão.

No mesmo sentido, mostra-se evidente o perigo de dano, uma vez que o veículo dos agravados sofreu perda total e não há como exigir que eles permaneçam privados de um meio de locomoção até o deslinde da ação.

Desta forma, verificados os requisitos da tutela de urgência pretendida, não há nada que recomende a reforma da decisão de base.

Ante o exposto,
CONHEÇO EM PARTE
do recurso e, na parte em que o conheço
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2021